Tribunal: TJMT
Processo: 0004316-42.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004316-42.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELMA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 474.502.071-68 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –– AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE MILITAR - FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Comprovado que o benefício previdenciário foi calculado com base em salário-de-contribuição inferior à realidade, é devida a revisão da pensão por morte, com o pagamento das diferenças ao beneficiário.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4 - Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: ZELMA CARDOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença de Retroativo de Benefício de Pensão por Morte no. 0004316-42-42.2015.811.0004
, ajuizada por
Zelma Cardoso dos Santos Nascimento
em desfavor do Apelante, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, via de consequência, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas retroativas referentes ao pagamento a menor da pensão por morte, com incidência de juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado. Sem custas.

Por fim, Julgou Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, (Id. 19591567) o Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, no que tange aos honorários advocatícios, em observância ao determinado no artigo 85, § 4o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; quanto aos juros de mora, alega que a sentença é omissa. Já em relação à correção monetária, requer seja adotado a TR até a data de 25-3-2015 e, a partir de então, o IPCA-E.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação exposta.

As contrarrazões, foram apresentados por meio do Id. 19591572), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do (Id. 20302962), se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças de Retroativos de Benefício de Pensão por Morte no. 0004316-42-42.2015.811.0004
, ajuizada por
Zelma Cardoso dos Santos Nascimento
em desfavor do Apelante, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, via de consequência condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas retroativas referentes ao pagamento a menor da pensão por morte, com incidência de juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E.

Segundo a sentença, o requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado.

De acordo com a sentença, o Juízo sentenciante, deixou de determinar a remessa dos autos, em razão de que, embora ilíquida, o valor da condenação não ultrapassará 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3o, II, CPC/2015).

Extrai-se dos autos que, a Requerente é viúva do Sr. Paulo Jacó Galvão do Nascimento, Cabo do Corpo de Bombeiro de Mato Grosso, falecido em 13 de janeiro de 1997, tendo como causa mortis Politraumatismo decorrente de acidente de trânsito.

Relata que, por ser sua única dependente, a Requerente se tornou beneficiária dos proventos do “
de cujus”,
o qual foi convertido em pensão por morte.

Alega que, até agosto de 2014, a Requerente vinha recebendo apenas o valor de R$ 1.490,09 (hum mil quatrocentos e noventa reais e nove centavos) mensal, a título de pensão por morte, contudo, tomou conhecimento de que os valores percebidos por ela, não condiziam com a paridade dos salários dos militares na ativa, o qual é de R$ 4.842,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assevera que, por isso, notificou o Requerido em 12-7-2013, com intuito de obter um reajuste salarial, bem como o ressarcimento de todas as perdas salariais e seus devidos acréscimos, referente ao período de janeiro/2008 à junho/2013, notificação sob no 419583/2013, que somente passou a ter êxito em seu pedido a partir do mês 8/2014, haja vista que o período de 8/2014 à 10/2014, teve a pensão majorada para R$ 3.905,19 (três mil novecentos e cinco reais). Já em 11/2014 teve majorada para o valor correto de R$ 4.842,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), e que está recebendo o valor menor que o devido, haja vista que se encontra recebendo o valor de R$ 4.742,50 (quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, R$ 100,00 (cem reais) a menos, contudo, o enquadramento se encontra correta.

Por isso, requer a procedência da ação, a fim de que seja condenado o Estado de Mato Grosso, à restituir os valores referentes as perdas salariais desde o mês de janeiro/2009, no valor de R$ 149.744,71 (cento e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) com a devida correção monetária e juros de mora, que perfaz o valor de

R$ 262.777,12 (duzentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e sete reais e doze centavos), bem como, a condenação nos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, e as custas processuais e demais cominações legais.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contestação por meio do (Id. 19591536), que foi impugnado conforme (Id. 19591539).

A partes requereram o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do NCPC (Id. 19591545 e 19591562). Após isso, foi proferida a sentença cujo dispositivo segue adiante:

[...]

julgo procedente a pretensão deduzida na inicial e, via de consequência condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas retroativas referentes ao pagamento a menor da pensão por morte, com incidência de juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser liquidado. Sem custas. Julgo Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquida, é certo que o valor da condenação não ultrapassará 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, §3o, II, CPC/2015.

[...]

Dessa sentença, recorre o Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação do Requerido

Em suas razões recursais, (Id. 19591567) o Estado de Mato Grosso, aduz que a sentença merece reforma em relação à fixação dos honorários advocatícios, em observância ao determinado no artigo 85, § 4o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, quanto o termo inicial dos juros moratórios para que seja a partir da citação, bem como, para que seja de acordo com o estabelecido pelo art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange à alegação do Apelante em relação à condenação honorária, tenho que merece reforma, uma vez que, o
Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada à outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

No tocante ao termo inicial, uma vez que a ação foi proposta em
12-5-2015
, e, considerando o reconhecimento da prescrição de eventuais valores devidos em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação, deve ser a data de
12 de maio de 2010
, conforme exposto na sentença.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020